Tribunal: TJSP
Processo: 1006675-41.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo c.c declaratória de inexistência de relação jurídica - Multas de trânsito, diárias de estadia e demais taxas incidentes sobre apreensão de veículo - Contratos de arrendamento mercantil e financiamento com alienação fiduciária em garantia - Responsabilidade do devedor fiduciante/arrendatário - Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo c.c declaratória de inexistência de relação jurídica - Multas de trânsito, diárias de estadia e demais taxas incidentes sobre apreensão de veículo - Contratos de arrendamento mercantil e financiamento com alienação fiduciária em garantia - Responsabilidade do devedor fiduciante/arrendatário - Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.114.406-SP (recursos repetitivos) - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000608179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006675-41.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
VOLKSWAGEN S/A, são apelados DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP e PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apresentado o voto do Relator, que dava
provimento ao recurso, apresentou o Segundo Juiz voto divergente, que dava
provimento parcial ao recurso, a Terceira Juíza acompanhou o relator. Ampliado o
colegiado, foram convocados os Desembargadores Ferreira Rodrigues e Ricardo
Feitosa, que acompanharam o relator, dando provimento ao recurso. Resultado: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o Segundo Juiz que declarará
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), PAULO BARCELLOS GATTI, ANA
LIARTE E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27.533/20
APELAÇÃO No 1006675-41.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A
APELADOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
SÃO PAULO DETRAN/SP E OUTRO
Ementa: Ação anulatória de ato administrativo c.c declaratória
de inexistência de relação jurídica - Multas de trânsito, diárias
de estadia e demais taxas incidentes sobre apreensão de veículo
- Contratos de arrendamento mercantil e financiamento com
alienação fiduciária em garantia - Responsabilidade do devedor
fiduciante/arrendatário - Questão pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.114.406-SP (recursos repetitivos) - Sentença reformada -
Recurso provido.
I
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c.c
declaratória de inexistência de relação jurídica em que se discute a
responsabilidade pelo pagamento de multas de trânsito, diárias de estadia e
demais taxas incidentes sobre a apreensão do veículo pormenorizado na
petição inicial, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.
A r. sentença de fls. 148, cujo relatório se adota, extinguiu o
feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do
CPC, reconhecendo a falta de interesse da instituição financeira (credor
fiduciário/arrendante).
Recorre o autor, pugnando pela reforma da r. sentença, insistindo
estar presente o interesse de agir, em especial porque a notificação que lhe foi
enviada pelo requerido “não se trata de ciência para mera retirada do
veículo, sob pena de ir a leilão, o que estaria determinado pelo art. 4o da
Resolução no 331/09, mas sim, retirada mediante pagamento pelo Apelante
que é mero arrendador/credor fiduciário das dívidas existentes sobre o
veículo que, sabidamente, no caso de arrendamento mercantil, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cometidas e são de responsabilidade do arrendatário”, apontando que a
intenção do réu é cobrar os débitos incidentes sobre o veículo do
arrendante/credor fiduciário, por meio de medida expropriatória, levando a
leilão o bem, quando o responsável pelas infrações/débitos é o
arrendatário/devedor fiduciante.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso merece acolhimento.
De fato, na notificação enviada ao autor a fls. 35 o requerido
(DETRAN) menciona expressamente que se “V.Sa. Não manifestar interesse
pelo referido veículo junto a este órgão, o mesmo será levado a hasta, através
de leilão público, (...) ficando V.Sa. responsável pela quitação dos débitos
existentes de tributos (IPVA), taxas, multas, remoção e estadias incidentes até
a data do leilão...”, de modo que, respeitado o entendimento do magistrado
sentenciante, restou bem caracterizado o interesse de agir do requerente.
Superada tal questão, anoto que o Superior Tribunal de Justiça
STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.114.406-SP, realizado na forma
do artigo 543-C do Código de Processo Civil CPC/73 (recursos repetitivos),
pacificou o entendimento no sentido de que as despesas de remoção e estadia
de veículo apreendido em razão de cometimento de infração são de
responsabilidade do devedor fiduciante/arrendatário, uma vez que este se
equipara ao proprietário durante a vigência do contrato, a saber:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇÃO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DO
ARRENDATÁRIO.
1. As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de
veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente
da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que
haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da
responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto
em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4o da Resolução Contran no
149/2003).
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento
do artigo 543-C do Código de Processo Civil.” (rel. Min. Hamilton
Carvalhido, j. 27/04/2011).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS DE
REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. ILEGITIMIDADE
DA EMPRESA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, ENTENDIMENTO
FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP. 1.114.406/SP, SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC.
1. O STJ, por meio da Primeira Seção, quando do julgamento
do RESP 1.114.406/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, de relatoria do Min.
Hamilton Carvalhido, publicado em 09/05/2011, firmou entendimento
segundo o qual “As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de
veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente
da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que
haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto
em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4o da Resolução Contran no
149/2003)”.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp. no
220.549-SP, rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 06.11/2012, DJe
13/11/2012). Mais recentemente AgRg no REsp 1442087/MG, Min.
Humberto Martins, j. 23/06/2015).
Também nesta corte são majoritárias as decisões nesse sentido:
“EMBARGOS INFRINGENTES Ação anulatória e declaratória
de inexistência de relação jurídica Alegação de débitos referentes à multa
por infração de trânsito e por despesas decorrentes de apreensão de veículo
objeto de contrato de financiado com alienação fiduciária, exigidos apenas da
entidade financeira Ausência de responsabilidade da entidade financeira
Apelação provida, para a procedência da demanda, confirmada. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Embargos
Infringentes
no
0036150-64.2013.8.26.0053/50000, rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara
de Direito Público, j. 27.01.2015).
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VEÍCULO APREENDIDO -
OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Declaração de inexistência de
relação jurídica referente à exigência das multas de trânsito, diárias de
estadia e demais taxas originárias da apreensão do veículo - Sentença de
procedência em primeiro grau - Pretensão de reforma - Impossibilidade -
Enquanto perdurar a alienação fiduciária, o credor fiduciário é o
proprietário para efeitos exclusivamente financeiros, não tendo qualquer
responsabilidade por infrações praticadas pelo devedor fiduciário -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida - Recurso improvido.”
(Apelação no 1009643-15.2014.8.26.0053, rel. Silvia Meirelles, 6a Câmara de
Direito
Público,
j.
27.05.2015).
E
no
mesmo
sentido:
AP
no
1041221-59.2015.8.26.0053, rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 14/06/2017, AP no
1054096-95.2014.8.26.0053, rel. Des. Torres de Carvalho, j. 08/05/2017, estre
outros.
É devido, portanto, o acolhimento da pretensão, declarando a
inexistência de relação jurídica entre as partes, no que se refere à exigência de
multas, diárias de estadia e demais taxas originárias decorrentes da apreensão
do veículo objeto da presente demanda, bem como impossibilitar a inscrição
do nome do requerente em cadastro de inadimplentes em relação a tais
débitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso de
apelação do autor, invertendo-se a sucumbência.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1006675-41.2016.8.26.0053
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. (autor)
APELADOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP
e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (réus)
ORIGEM: 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 18.796
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por BANCO VOLKSWAGEN S.A., nos autos da “ação anulatória
de ato administrativo cc. declaratória de inexistência de
relação jurídica” que promove em face dos apelados,
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP e
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, extinta pelo Juízo
“a quo”, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso VI, do CPC/2015, sob o fundamento de carecer à
demanda a legitimidade ad causam indispensável para o
regular exercício do direito de ação, consoante r.
sentença de fls. 148, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 150/160), o banco-autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discorreu, preliminarmente, sobre seu interesse de agir,
destacando que a notificação que lhe foi enviada “não se
trata de ciência para mera retirada do veículo, sob pena de ir a
leilão, o que estaria determinado pelo art. 4o da Resolução no
331/09, mas sim, retirada mediante pagamento pelo Apelante que
é mero arrendador/credor fiduciário
das dívidas existentes
sobre o veículo que, sabidamente, no caso de arrendamento
mercantil, foram cometidas e são de responsabilidade do
arrendatário”, apontando que a intenção dos réus é cobrar
os débitos incidentes sobre o veículo do arrendante/credor
fiduciário, por meio de medida expropriatória, levando a
leilão o bem, quando o responsável pelas infrações/débitos
é o arrendatário/devedor fiduciante. Enfim, defendeu a
impossibilidade de sua responsabilização [solidária] por
débitos aos quais não dera causa, pugnando pelo provimento
do recurso, para se julgar integralmente procedente a
demanda.
Recurso regularmente processado e preparado
(fls. 161), desafiando contrarrazões do DETRAN-SP (fls.
164/175 e da Municipalidade de São Paulo (fls. 176/178).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o banco-autor contra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015,
sob o fundamento de carecer àquele a legitimidade ad
causam indispensável para o regular exercício do direito
de ação.
E, de fato, não obstante o respeito ao
entendimento esposado pelo Juízo de primeiro grau, não era
o caso de se reconhecer a ilegitimidade ativa da demanda
para a veiculação da presente demanda. Senão, vejamos.
In
casu,
o
banco-agravante
alega
ter
concluído com terceira pessoa, apresentada como OMAR
MOURAD,
um
contrato
de
financiamento
garantido
por
alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo VW/VOYAGE
CL MB, ano 2014, de placas FGC9020 (fls. 36/42), até
então pertencente a AMAZON VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (fls.
38).
Ocorre que o banco recebeu notificação,
encaminhada pelo DETRAN-SP, informando que fora apreendido
veículo sob o qual consta gravame a seu favor e este
encontra-se em um dos pátios do referido réu. Ainda,
notificou a existência de débitos que levaram à apreensão
do carro, bem como, despesas relativas à remoção, guarda e
conservação de veículo apreendido, podendo este ser
leiloado caso não sejam quitados os valores a serem
apurados (fls. 43/44).
Diante deste cenário, por considerar que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de responsabilidade pessoal e exclusivas do condutor do
veículo/devedor fiduciário o pagamento das diárias de
estadia e demais taxas originárias da apreensão do
veículo, o banco-autor ajuizou a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência de relação
jurídica com os réus (fls. 01/12).
Pois bem.
I
QUESTÃO PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM.
Segundo célebre definição de ALFREDO BUZAID,
legitimidade 'ad causam' consiste na pertinência subjetiva
para o exercício do direito de ação.
Assim, parte legítima é aquela que possui
vínculo, direto ou indireto, com a relação jurídica de
direito
material
tratada
no
processo
(legitimação
ordinária) ou, ainda, aquela elencada pela Lei para
titularizar o direito de agir em Juízo (legitimação
extraordinária). Diz-se legitimado ativo ao que titulariza
o direito subjetivo de ação (autor); já ao legitimado
passivo incumbe o direito de defesa/exceção (réu).
Na hipótese sub examine, infere-se que o
autor é parte legítima para figurar no polo ativo da
demanda, já que, em que pese não figurar como devedor
imediato pelos débitos que recaem sobre o veículo descrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na inicial, poderá vir a ser acionado pelos credores, dada
a responsabilidade solidária do proprietário-fiduciária
em relação às dívidas que gravam o bem; mais, igualmente
detém legitimidade ativa para perquirir o cancelamento do
registro do veículo, tendo em vista que consta no
respectivo
documento
(CRLV)
como
titular
de
sua
propriedade resolúvel, de modo que, ao menos em tese
(teoria da asserção), integra a relação jurídica de
direito material narrada na demanda.
Obtempere-se que, diferentemente do quanto
considerado pelo Juízo singular, não se trata de
legitimidade extraordinária do autor para pretender, em
nome próprio, direito alheio; antes, evidenciada a relação
jurídica controvertida, tem-se que o postulante age em
Juízo
em
defesa
de
direito
próprio
(legitimação
ordinária), sendo dispensável a formação de qualquer
espécie de “litisconsórcio”, tal qual sugerido pelo
magistrado de primeiro grau.
Portanto, conclui-se pela legitimidade ad
causam do autor para figurar no polo ativo da demanda e,
observado
que
a
causa
encontra-se
“madura”
para
julgamento, possível prosseguir com o exame do meritum
causae por expressa permissão contida no art. 1.013, §1o,
inciso I, do CPC/2015.
II MATÉRIA DE FUNDO.
A DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com os escólios do professor ANDRÉ
LUIZ SANTA CRUZ RAMOS, o “contrato de alienação fiduciária em
garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em
confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem,
móvel ou imóvel, ficando esta parte (uma instituição financeira,
em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado
quando verificada a ocorrência de determinado fato. Diz-se que é
contrato instrumental, porque, em regra, é formalizado como um
meio para a concretização de um outro negócio principal. Assim,
geralmente está associada a um mútuo, servindo-lhe de garantia.”1.
Deste modo, o bem cedido em garantia tem a
sua propriedade resolúvel transferida em favor do credor-
fiduciário (possuidor indireto), remanescendo o devedor-
fiduciante com a posse direta do bem. Adira-se que a
transmissão da propriedade se dá apenas com o escopo de
assegurar o adimplemento da obrigação principal (causa
fiduciária), vedando-se que o credor, em caso de
inadimplemento, fique com a propriedade plena do bem

pacto comissório; neste caso, deverá a parte prejudicada
pelo inadimplemento vender a coisa cedida em garantia,
aplicando o preço recebido no valor de seu crédito.
LF no 4.728/65
Art. 66. A alienação fiduciária em garantia
transfere ao credor o domínio resolúvel e a
posse
indireta
da
coisa
móvel
alienada,
independentemente da tradição efetiva do bem,
1 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo:
MÉTODO, 2010, p. 471.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tornando-se o alienante ou devedor em possuidor
direto
e
depositário
com
tôdas
as
responsabilidades e encargos que lhe incumbem de
acordo com a lei civil e penal.
(...)
§ 4o No caso de inadimplemento da obrigação
garantida, o proprietário fiduciário pode vender
a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no
pagamento
do
seu
crédito
e
das
despesas
decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o
saldo porventura apurado, se houver.
§ 5o Se o preço da venda da coisa não bastar
para pagar o crédito do proprietário fiduciário
e despesas, na forma do parágrafo anterior, o
devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar
o saldo devedor apurado.
§
6o É nula a cláusula que autoriza o
proprietário fiduciário a ficar com a coisa
alienada em garantia, se a dívida não fôr paga
no seu vencimento.
De todo modo, é irrefutável que o credor-
fiduciário, na qualidade de proprietário resolúvel do bem
cedido em garantia, assim remanesce até que seja extinto o
contrato principal, o que pode se dar, basicamente, das
seguintes formas:
Pelo adimplemento da obrigação pelo devedor-fiduciante,
situação em que a propriedade do bem se resolve em seu
favor;
)
Por eventual invalidade (nulidade ou anulabilidade) da
avença, situação em que retornam as partes ao statu quo
ante, cabendo ao credor-fiduciário agir como entender de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito na busca de seu crédito;
()
Pelo inadimplemento da obrigação por parte do devedor-
fiduciante, hipótese em que poderá o credor fiduciário se
valer de:
a
Da venda direta do bem cedido em garantia a
terceiros, com vistas a satisfazer o seu crédito
(art. 2o, do Dec.-Lei no 911/69)
b
Ação de busca e apreensão do bem cedido em garantia,
caso o bem não seja entregue espontaneamente pelo
devedor-fiduciante (art. 3o, do Dec.-Lei no 911/69);
c
Ação executiva, de forma subsidiária ou direta, caso
a recuperação do bem se mostre comprovadamente
impossível ou indesejada, prosseguindo-se na forma
da lei civil adjetiva (arts. 4o e 5o, do Dec.-Lei
no 911/69).
B
DA RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DECORRENTES DO DIREITO DE
PROPRIEDADE SOBRE O BEM.
Traçadas
estas
premissas
doutrinário-
normativas, tem-se que, na hipótese dos autos, o autor
ainda figura como proprietário resolúvel do veículo
descrito na inicial, já que não houve até o presente
momento a extinção do contrato de financiamento concluído
com a terceira pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, não se sustenta a pretensão do
autor
de
ver-se
dispensado
quanto
à
potencial
responsabilidade [solidária] pelos débitos decorrentes do
direito de propriedade [ainda que meramente resolúvel]
sobre o bem.
Anote-se que pelo fato de a instituição
financeira figurar como proprietária resolúvel do veículo
individualizado nestes autos, eventuais débitos decorrentes do domínio exercido sobre o bem serão
originalmente direcionados àquele que figura como devedor-
fiduciante, de modo que se mostra questionável o interesse
processual (necessidade/utilidade) da pretensão deduzida
na inicial no sentido de obter a anulação de débitos que,
ao menos sob as condições apresentadas a este Tribunal “ad
quem”, ainda não lhe são exigíveis.
O mesmo se diga com relação aos débitos
futuros. Não se mostra possível prever se a autora será
responsabilizada, ou não, pelo pagamento de IPVA, taxa de
licenciamento e seguro DPVAT ainda não constituídos por
quem de direito.
O “salvo conduto” que aqui se perquire não
encontra qualquer respaldo legal, pois não se extrai do
caso concreto a pretensa descaracterização do domínio
sobre o bem móvel.
Como
dito,
remanesce
o
autor
com
a
possibilidade de exercer o direito de retomada do bem, de
ingressar em Juízo com a ação de busca e apreensão ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, com a ação executiva.
Outrossim, o que não se pode admitir é que,
ao livre arbítrio da instituição financeira, o Poder
Judiciário
afaste
sua
responsabilidade
pelos
débitos
incidentes sobre o veículo e, ao mesmo tempo, permita que
seja o bem futuramente apreendido e o produto da venda
aplicado integralmente na quitação do crédito oriundo do
contrato de financiamento, remanescendo a Administração
Pública com todo o prejuízo ao qual não deu causa.
Ou a instituição financeira externaliza,
frise-se, pela via adequada, a intenção de se desfazer de
sua garantia (anulação do negócio jurídico; opção pela ação
executiva), com os ônus e benefícios daí decorrentes; ou
mantém-se como proprietária resolúvel do bem, atraindo
para si, isonomicamente, os ônus e benefícios próprios de
sua escolha.
Obter o melhor dos dois cenários (remanescer
com a garantia e não ser responsabilizada pelos débitos do bem
sobre o qual exerce a propriedade resolúvel) não condiz com
qualquer regra do ordenamento jurídico vigente.
Consigne-se que, mesmo que fosse o caso de
reconhecer eventual descaracterização do domínio ou da
posse (por razões outras que não furto ou roubo), a
legislação específica do IPVA do Estado de São Paulo não
exclui automaticamente a responsabilidade do contribuinte
(art. 5o - proprietário) nesta circunstância, sendo
faculdade da autoridade tributária dispensar, ou não, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigibilidade do imposto segundo seus próprios critérios
(art. 14, §2o, da LE no 13.296/20082).
C - DA RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS DE TRÂNSITO.
Por fim, no tocante às multas de trânsito
valem os mesmos apontamentos já alinhavados quanto à falta
de responsabilização imediata da instituição financeira.
Também aqui se pretende uma “carta branca” do Poder
Judiciário sem que se tenha demonstrado o risco mínimo de
sua responsabilização atual ou futura.
Não se pode perder de vista que, nos termos
do art. 257, §3o, do CTB, a responsabilidade pelas
penalidades (seja na forma de multa pecuniária, seja na forma
de pontuação) decorrentes de infrações de trânsito é
imputada ao efetivo condutor, de modo que nada obsta, de
acordo com o que for apresentado em cada caso, o exercício
legítimo do direito de defesa por parte daquele que venha
a ser indicado equivocadamente como condutor no momento da
infração.
Destarte, o caso é de improcedência in totum
dos pedidos iniciais.
2 Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da
ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do
veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São
Paulo, na seguinte conformidade:
(...)
§ 2o - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a
partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses
de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território
paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que
descaracterizem o domínio ou a posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de primeiro merece, pois, ser
reformada, a fim de se reconhecer a legitimidade ad causam
do banco-autor e, com fulcro no art. 1.013, §3o, inciso I,
do CPC/2015, julga-se improcedente a demanda, mantendo-se
a distribuição dos ônus sucumbenciais a cargo do
demandante, tal como disposto no decisum de primeiro grau,
em prestígio ao princípio da causalidade.
Atento à disposição do §11, do art. 85, do
CPC/2015,
majoro
a
verba
honorária
sucumbencial
em
R$500,00 (art. 85, §§2o e §8o, todos do CPC/2015),
prestigiando-se o trabalho adicional realizado pelo Procurador do Município e do DETRAN-SP na fase
estritamente recursal, sem prejuízo do montante fixado
pelo Juízo singular (fls. 148 R$1.000,00).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do autor, de modo a REFORMAR a r. sentença de
primeiro grau, reconhecendo-se a legitimidade ad causam
daquela para veiculação da presente demanda. Contudo, no
mérito e com fundamento no art. 1.013, §3o, inciso I, do
CPC/2015, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos
termos da fundamentação. Mantida a sucumbência do autor na
demanda majoro a verba honorária sucumbencial em R$500,00,
prestigiando-se o trabalho adicional realizado pelo Procurador do Município e do DETRAN-SP na fase
estritamente recursal, sem prejuízo do montante fixado
pelo Juízo singular (fls. 148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO MAGALHAES JUNIOR
11D2B955
7
18
Declarações de
Votos
PAULO BARCELLOS GATTI
1252437A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006675-41.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.